Tribunal: STF
Processo: Rcl 57188
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A alegação de violação de norma constitucional não constitui hipótese de cabimento de reclamação.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    III - É incabível utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.